Tribunal: STF
Processo: RE 1413335
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba:



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO. CARGO DE ENFERMEIRO. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS. PERCENTUAL PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 58/2003. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 85, §§ 3º E 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROVIMENTO. - Faz jus ao adicional noturno o servidor que presta seu serviço em horário compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 77 da Lei Complementar Estadual nº 53/2003. - Nos termos do inciso II do §4º do art. 85 do Código de Processo Civil ‘não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado’” (fls. 2-3, e-doc. 58).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS NORMAS CONTIDAS NA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEIÇÃO. – Os embargos de declaração têm cabimento apenas nos casos de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame do julgado e inexistindo quaisquer destas hipóteses, impõe-se a sua rejeição. – Quanto à pretensão de aplicação das normas constantes da Emenda Constitucional 113/2021 a fato ocorrido em período anterior à sua promulgação e vigência, tal intenção viola o direito fundamental ao direito adquirido, conforme a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 13).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Assinala que “a EC nº 113/2021 determinou que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) é o índice a ser utilizado para cálculo dos juros de mora e correção monetária nas discussões e nas condenações, inclusive nos precatórios, que envolvam a Fazenda Pública” (fls. 7-8, e-doc. 16). 



    Assevera que, “desde 9 de dezembro de 2021, a Selic é o índice a ser utilizado para o cálculo de juros e correção monetária em qualquer ação que envolva a Fazenda Pública, esteja o processo em curso, com sentença, com trânsito em julgado ou com precatório expedido” (fl. 8, e-doc. 16).



    Enfatiza que “o artigo 3º da EC n.º 113/2021 trata da Fazenda Pública de forma genérica, abrangendo, pois, todos os entes federativos: a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios” (fl. 8, e-doc. 16).



    Argumenta que “não existe direito adquirido à aplicação de determinado índice específico de correção monetária, pois a jurisprudência reconhece que normas sobre correção monetária (que tratam de regime monetário) são insuscetíveis de disposição por ato de vontade e têm incidência imediata. Logo, é possível a substituição de um indexador por outro, desde que idôneo para medir a desvalorização da moeda” (fl. 10, e-doc. 16).



    Pede “seja provido o recurso para que, reformando-se o acórdão proferido pela Câmara Cível do TJ/PB, seja reconhecida a afronta ao disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, determinando-se a aplicação do índice (SELIC) para a atualização monetária e compensação de mora na condenação imposta nestes autos” (fl. 11, e-doc. 16).



    3. Em 4.2.2021, foi determinada vista deste recurso à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 24), que assim se manifestou:



    “Direito processual civil. Recurso extraordinário. Pleito do Estado da Paraíba que busca aplicar a disposição do art. 3º da EC 113/2021 em condenação transitada em julgado. 1. O recurso extraordinário atende todos os requisitos de admissibilidade necessários ao seu conhecimento, com plausibilidade de Repercussão Geral a ser reconhecida pelo STF, antes da apreciação do mérito. 2. A matéria apresentada nesse recurso extraordinário coincide com a discutida em ações diretas de inconstitucionalidade ainda não julgadas, razão pela qual se mostra necessária a suspensão de julgamento desse recurso. 3. Pela suspensão do presente recurso extraordinário até o julgamento das ADIs 7047/DF e 7064/DF” (e-doc. 26).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nestes termos: 



    “No caso dos autos, a partir da leitura das razões recursais, percebe-se que o Estado da Paraíba pretende que sejam aplicadas, de forma retroativa, as disposições contidas na Emenda Constitucional 113/2021 à condenação confirmada pelo julgamento do presente órgão fracionário. (...)



    Ora, entendo que tal pretensão não deve prosperar, pois a mesma importa em violação aos termos da Constituição Federal em si e da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    A partir de tais normas, fixa-se o entendimento de que, quando da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, a parte já havia adquirido o direito correção monetária com base na sistemática vigente anteriormente à inovação promovida pela reforma constitucional em questão, sendo que a pretensão de correção com base nos termos da Emenda Constitucional 62/2009 e a interpretação que lhe foi dada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.327 e 4.425 com a inserção do índice do IPCA-E como forma de melhor refletir o deságio da moeda com a inflação faz parte da legítima confiança a ser exercida em face do legislador e da Administração pública. 



    A propósito, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que as normas que regulam os índices de correção monetária das condenações, em caso de incidência retroativa, viola a proteção constitucional ao direito adquirido” (fl. 4, e-doc. 13).



    6. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.  



    Nos arts. 5º e 7º dessa emenda constitucional, dispõe-se:  



    “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. (...)



    Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”.



    Na Emenda Constitucional n. 113/2021, não se determina a aplicação retroativa do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Antes, estabelecida é a sua aplicação imediata desde a data de sua promulgação. Assim, descabe cogitar-se de direito à aplicação retroativa da art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



     



    7. No julgamento da Ação Direta de inconstitucionalidade n. 1.220, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou que “as normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução”. Esta a ementa do julgado:



    “Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5º, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: ‘Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido” (DJe 13.3.2020).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. SISTEMA MONETÁRIO. PLANO REAL. NORMAS DE TRANSPOSIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES MONETÁRIAS ANTERIORES. INCIDÊNCIA IMEDIATA, INCLUSIVE SOBRE CONTRATOS EM CURSO DE EXECUÇÃO. ART. 21 DA MP 542/94. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DOS TERMOS ORIGINAIS DAS CLÁUSULAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A aplicação da cláusula constitucional que assegura, em face da lei nova, a preservação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI) impõe distinguir duas diferentes espécies de situações jurídicas: (a) as situações jurídicas individuais, que são formadas por ato de vontade (especialmente os contratos), cuja celebração, quando legítima, já lhes outorga a condição de ato jurídico perfeito, inibindo, desde então, a incidência de modificações legislativas supervenientes; e (b) as situações jurídicas institucionais ou estatutárias, que são formadas segundo normas gerais e abstratas, de natureza cogente, em cujo âmbito os direitos somente podem ser considerados adquiridos quando inteiramente formado o suporte fático previsto na lei como necessário à sua incidência. Nessas situações, as normas supervenientes, embora não comportem aplicação retroativa, podem ter aplicação imediata. 2. Segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas que tratam do regime monetário - inclusive, portanto, as de correção monetária -, têm natureza institucional e estatutária, insuscetíveis de disposição por ato de vontade, razão pela qual sua incidência é imediata, alcançando as situações jurídicas em curso de formação ou de execução. É irrelevante, para esse efeito, que a cláusula estatutária esteja reproduzida em ato negocial (contrato), eis que essa não é circunstância juridicamente apta a modificar a sua natureza. 3. As disposições do art. 21 da Lei 9.069/95, resultante da conversão da MP 542/94, formam um dos mais importantes conjuntos de preceitos normativos do Plano REAL, um dos seus pilares essenciais, justamente o que fixa os critérios para a transposição das obrigações monetárias, inclusive contratuais, do antigo para o novo sistema monetário. São, portanto, preceitos de ordem pública e seu conteúdo, por não ser suscetível de disposição por atos de vontade, têm natureza estatutária, vinculando de forma necessariamente semelhante a todos os destinatários. Dada essa natureza institucional (estatutária), não há inconstitucionalidade na sua aplicação imediata (que não se confunde com aplicação retroativa) para disciplinar as cláusulas de correção monetária de contratos em curso. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 211.304, Redator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 3.8.2015).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora